Tribunal: TJES
Processo: 0004886-73.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004886-73.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA e outros

APELADO: JAAZIEL PINTO DA CONCEICAO e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DEDUÇÃO DO SALVADO. ÔNUS DA PROVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA. DANOS MORAIS. ABALO PSÍQUICO DO AUTOR. PREQUESTIONAMENTO. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a recursos de apelação cível interpostos pelas partes.

2. O embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão acerca da necessidade de dedução do valor do salvado da indenização material, da aplicação da regra de preferência em cruzamentos não sinalizados, da tese de culpa concorrente e da condenação em danos morais, sob a alegação de ilegitimidade do autor. Em sede de contrarrazões, os embargados requerem a aplicação de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e se é cabível a aplicação da multa por interposição de recurso protelatório suscitada em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem natureza vinculada e não se amoldam à rediscussão dos fundamentos da decisão ou do mérito da controvérsia quando o acórdão adota fundamentação suficiente para dirimir a lide.

5. Inexistem vícios no acórdão, pois restou fundamentado de forma lógica que o ônus da prova quanto ao aproveitamento e destino do salvado incumbia à parte ré (art. 373, II, do CPC). Ademais, a atribuição de culpa exclusiva derivou da própria confissão judicial do embargante de que invadiu a via sem atentar para a preferencial (art. 389 do CPC), o que afasta a culpa concorrente e relativiza a regra do art. 29, III, 'c', do CTB frente ao dever de cautela (art. 44 do CTB). Por sua vez, os danos morais basearam-se no abalo psíquico diretamente suportado pelo autor frente ao sinistro, e não exclusivamente em lesões de terceiros.

6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC), o que atrai a incidência da Súmula 98 do STJ e afasta a aplicação da multa
pleiteada em contrarrazões com base no art. 1.026, § 2º, do CPC, por não restar tipificada a litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "Não há omissão, contradição ou obscuridade quando as matérias suscitadas foram oportuna e adequadamente apreciadas pelo julgador, sendo incabível a via dos embargos de declaração para veicular mero inconformismo da parte com as razões de decidir."

Dispositivos relevantes citados:

arts. 373, II, 389, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º, do CPC; art. 944 do CC; arts. 29, III, 'c', e 44 do CTB.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP; Súmula 98 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANIZIO LEONARDO MIRANDA FILHO
em face do v. acórdão (id. 16932669), que, nos autos das apelações cíveis interpostas pelas partes, à unanimidade, conheceu dos recursos e, nesta extensão, negou-lhes provimento.

Em suas razões recursais (id. 17210083), o embargante alega, em síntese, que o v. acórdão padece de: a)
omissão e contradição
quanto à necessidade de dedução do valor do salvado da indenização material e à imposição de suposta prova diabólica; b)
omissão e contradição
quanto à aplicação da regra de preferência em cruzamentos não sinalizados (art. 29, III, 'c', do CTB) e à ausência de análise da tese de culpa concorrente; c)
obscuridade e contradição
quanto à condenação em danos morais, alegando a ilegitimidade do autor para pleitear reparação fundamentada em lesões de terceiros.

Contrarrazões pelos embargados
BANESTES SEGUROS S/A
e
JAAZIEL PINTO DA CONCEIÇÃO
aos ids. 17838525 e 17893614, respectivamente, pelo desprovimento do recurso.

O embargado
BANESTES SEGUROS S/A
interpôs recurso especial ao id. 17838509, o qual teve sua tempestividade reconhecida pela certidão de id. 18132273.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0004886-73.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA, ANIZIO LEONARDO MIRANDA FILHO

APELADO: JAAZIEL PINTO DA CONCEICAO, BANESTES SEGUROS SA, ANIZIO LEONARDO MIRANDA FILHO, ILHA DO SOL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANIZIO LEONARDO MIRANDA FILHO
em face do v. acórdão (id. 16932669), que, nos autos das apelações cíveis interpostas pelas partes, à unanimidade, conheceu dos recursos e, nessa extensão, negou-lhes provimento.

Em suas razões recursais (id. 17210083), o embargante alega, em síntese, que o v. acórdão padece de: a)
omissão e contradição
quanto à necessidade de dedução do valor do salvado da indenização material e à imposição de suposta prova diabólica; b)
omissão e contradição
quanto à aplicação da regra de preferência em cruzamentos não sinalizados (art. 29, III, 'c', do CTB) e à ausência de análise da tese de culpa concorrente; c)
obscuridade e contradição
quanto à condenação em danos morais, alegando a ilegitimidade do autor para pleitear reparação fundamentada em lesões de terceiros.

Contrarrazões pelos embargados
BANESTES SEGUROS S/A
e
JAAZIEL PINTO DA CONCEIÇÃO
aos ids. 17838525 e 17893614, respectivamente, pelo desprovimento do recurso.

O embargado
BANESTES SEGUROS S/A
interpôs recurso especial ao id. 17838509, o qual teve sua tempestividade reconhecida pela certidão de id. 18132273.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer
obscuridade
, eliminar
contradição
, suprir
omissão
ou corrigir
erro material
.

Ocorre que a leitura das razões recursais demonstra que a pretensão do embargante não se amolda às hipóteses taxativas do referido dispositivo. Constata-se, na verdade, o propósito de rediscutir os fundamentos da decisão e o próprio mérito da controvérsia, providência incompatível com a natureza vinculada dos embargos de declaração.

Inicialmente, acerca da alegação de
omissão e contradição
quanto à necessidade de dedução do valor do salvado da indenização material e à imposição de suposta prova diabólica, observo que, em verdade, o r.
decisum
, de forma fundamentada, estabeleceu que a dedução de eventual valor residual do veículo (salvado) não dispensa a comprovação mínima de seu efetivo aproveitamento e destino, encargo que incumbia à parte ré (art. 373, II, do CPC). Vejamos:

Ademais, a simples alegação genérica de que o bem sinistrado possuiria valor residual não basta para autorizar a dedução, sobretudo diante da ausência de prova mínima quanto ao destino do veículo após o acidente, porém, o ônus de demonstrar tal fato incumbia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, a dedução pretendida, sem lastro probatório, configuraria indevida redução da reparação devida, em afronta ao princípio da
restitutio in integrum
(art. 944, CC).

Dessa forma, foram logicamente refutadas as teses de enriquecimento sem causa e de "prova diabólica" suscitadas pelo embargante, não havendo que se falar em omissão ou contradição nesse ponto.

Ademais, quanto à argumentação de
omissão e contradição
acerca da aplicação da regra de preferência do art. 29, III, 'c', do CTB, e à ausência de análise da tese de culpa concorrente, observo que o v. acórdão não apenas citou o referido dispositivo, como o interpretou sistematicamente, fundamentando a culpa exclusiva do embargante em sua própria confissão colhida em audiência, o que afasta, por incompatibilidade lógica, a tese do embargante:

É certo que o art. 29, III, “c”, do CTB estabelece que, em cruzamento não sinalizado, tem preferência o automóvel que vier pela direita. Todavia, tal dispositivo não confere preferência de passagem absoluta ao condutor, devendo ser interpretado em harmonia com o art. 44 do mesmo diploma, que impõe a todo motorista o dever de cautela redobrada ao se aproximar de cruzamentos.

Além disso, o réu, em audiência, admitiu que não parou no cruzamento e que invadiu a mão da van escolar, confissão judicial que possui especial relevo probatório (art. 389, CPC) (...).

O entendimento esclarece que a referida norma não possui caráter absoluto, devendo ser sopesada com o dever de prudência previsto no art. 44 do mesmo diploma legal. A atribuição de culpa exclusiva ao embargante derivou de sua própria confissão judicial de que invadiu a via sem atentar para a preferencial, fundamento que, por si só, é logicamente excludente da pretensão de reconhecimento de culpa concorrente.

Por fim, acerca da suscitação de
obscuridade e contradição
quanto à condenação em danos morais por ilegitimidade do autor, resta claro que o v. acórdão não padece de obscuridade, visto que fundamentou a reparação no abalo psíquico suportado pelo próprio demandante.

Isso porque a menção incidental ao fato de a van transportar passageiros serviu no acórdão apenas para dimensionar a gravidade extrema e o cenário traumático do acidente vivenciado diretamente pelo autor (condutor do veículo). O foco da condenação é a violação à integridade psíquica do próprio requerente diante do violento sinistro, conforme se extrai do julgado:

Dito isso, entendo que a situação noticiada nos autos ultrapassa meros aborrecimentos ou dissabores, pois, conforme consta nos autos, o sinistro ocasionou lesões em passageiros da van escolar e acarretou significativo transtorno que extrapola a normalidade da vida em sociedade. Sob esse prisma, o dano moral não está atrelado apenas a lesão física ou à prova de trauma psicológico específico, mas também ao abalo objetivo decorrente de situação anormal e lesiva, capaz de comprometer a integridade psíquica do indivíduo.

Nota-se, portanto, que a responsabilização civil decorreu da submissão do autor a uma colisão violenta, cumulada com o estresse de ter seu instrumento de trabalho (veículo de transporte escolar) subitamente atingido e de presenciar o ferimento dos passageiros sob sua responsabilidade. Tal fato desborda a esfera do mero aborrecimento, o que implica, logicamente, o afastamento da tese de que a condenação estaria atrelada exclusivamente às lesões de terceiros.

Não obstante, saliento que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fun
da
mentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018).

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais a parte embargante alega omissão, contradição e obscuridade foram oportuna e adequadamente apreciadas, revelando-se nítido o inconformismo da parte com as razões de decidir, o que não desafia a via dos aclaratórios.

No que se refere ao prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para o referido fim, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes os elementos descritos no art. 1.022 do CPC.

Por derradeiro, afasto o pedido formulado em contrarrazões (id. 17893615) para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por entender que a interposição destes aclaratórios, precipuamente com a finalidade de prequestionamento, atrai a incidência da Súmula 98 do STJ, não restando tipificada, neste primeiro momento, a litigância de má-fé.

À luz do exposto, não existindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e lhes
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)